Tribunal: STF
Processo: HC 211724
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 600.988/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende dos autos, o pedido de Habeas Corpus não foi conhecido pelo Ministro Relator no STJ mediante a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de SILVESTRE RIBAS BOGADO de decisão do vice-presidente do TRF-3ª Região, que inadmitiu recurso ordinário de acórdão denegatório de habeas corpus em favor do ora paciente, por intempestividade. 



    O impetrante alega usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça no exame de admissibilidade do ROC. 



    Requerem, assim, a concessão da ordem para que seja determinada a subida do recurso ordinário interposto para que esta Corte analise a sua admissibilidade, e ao final seja a ordem concedida, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido 



    Em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que esta impetração está superada, pois a legalidade da prisão cautelar do paciente decretada nos autos da Ação Penal n. 0002206-72.2010.4.03.6005 - fim último de exame neste writ - já foi analisada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no RHC 50.655/MS, assim ementado: 



    [...]



    1. O acórdão encontra-se devidamente motivado, tendo se esclarecido de forma ampla e plena que o elemento apresentado pelo recorrente para firmar a competência – condenação prévia de corréus na Justiça estadual – não tem o condão de desconstituir a competência da Justiça Federal, a qual é disciplinada constitucionalmente. De fato, o art. 109, inciso V, da CF disciplina que é competência da Justiça Federal processar e julgar "os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente". O art. 70 da Lei n. 11.343/2006, por seu turno, dispõe que "o processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal". Portanto, inviável pretender retirar a competência da Justiça Federal com base em fundamento que não possui respaldo jurídico.



    2. Não há se falar em perpetuatio jurisdionis para que os autos permaneçam na Justiça estadual, uma vez que a competência da Justiça Federal é absoluta, fixada constitucionalmente, não sendo possível prorrogar a competência estadual em detrimento da federal. Como é cediço, a perpetuatio só tem lugar na hipótese de competência relativa, que não é o caso dos autos. Assim, diversamente do alegado pelo embargante, a natureza absoluta da competência federal é justificativa para refutar as alegações do recorrente.



    3. Verificada a competência do Magistrado de origem, não se constata ilegalidade no decreto de prisão cautelar, porquanto "fundamentado na existência de provas da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico transnacional/interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas - praticados, em tese, de forma organizada e estável -, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, não estando revestida de ilegalidade ou abuso de poder manifestos", uma vez que o paciente estava foragido. Assim, reitero que não pode a instância especial desacreditar a realidade fática noticiada pelas instâncias ordinárias, ainda mais na esfera restrita do habeas corpus.



    4. Não há se falar em ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nem mesmo erro material, o que denota a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, haja vista não se ter verificado nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação do embargante com o entendimento apresentado no presente recurso em habeas corpus não viabiliza a oposição dos aclaratórios. De fato, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. Com efeito, o inconformismo da parte deve ser manifestado no bojo do meio processual adequado.



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



    Como se observa, esta impetração traz pedido idêntico ao deduzido no RHC 50.655/MS - colocação do réu em liberdade - e ataca idêntico julgado colegiado da origem. Logo, tratando-se de mera reiteração de outro feito já deduzido e julgado por esta Corte, é o caso de não conhecimento (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2014). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço deste habeas corpus. 



    Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 



    [...] 



    1. Esta impetração não merece conhecimento, pois traz pedido idêntico ao deduzido no RHC 50.655/MS - a revogação da prisão cautelar do ora agravante - já apreciada por esta Corte, em decisão de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    2. Na oportunidade, o Ministro Relator considerou válido o encarceramento cautelar em julgado assim ementado. Confira o seguinte trecho: "[...] 3. Trata-se, na realidade, da Operação denominada "Maré Alta", com provas de materialidade e indícios veementes da existência de uma estruturada organização criminosa voltada ao tráfico interestadual e transnacional de entorpecentes, da qual o paciente, em tese, faz parte, na qualidade de um dos fornecedores da cocaína apreendida (total de aproximadamente 78 kg), vinda do Paraguai. 4. Verificada a competência do Magistrado de origem, não se constata ilegalidade no decreto de prisão cautelar, porquanto "fundamentado na existência de provas da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico transnacional/interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas - praticados, em tese, de forma organizada e estável -, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, não estando revestida de ilegalidade ou abuso de poder manifestos". 5. No que diz respeito ao paciente, réu foragido, as investigações apontaram que o mesmo integra a organização criminosa, figurando, em tese, como importante fornecedor de cocaína paraguaia a ALES, corréu na ação penal originária e principal líder e articulador do grupo criminoso. Além de envolvimento em dois crimes de tráfico de drogas, na posição de fornecedor de cocaína importada do Paraguai, o paciente ainda teria fornecido entorpecente para a cidade de Curitiba/PR, através do corréu Pedro. Ademais, teria marcado encontros frequentes com ALES para tratarem de assuntos relacionados ao tráfico de drogas. Teria providenciado, ainda, junto à esposa de Pedro, a pedido de ALES, a transferência de um veículo HYUNDAI/Tucson para o nome de terceiro, possivelmente para evitar sua apreensão. No ponto, não pode a instância especial desacreditar a realidade fática noticiada pelas instâncias ordinárias, ainda mais na esfera restrita do habeas corpus. Requisitos do art. 312 do CPP presentes".



    3. Ademais, segundo se infere do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, não houve alteração fática no feito, e a prisão cautelar segue mantida com base nos mesmo fundamentos, e ainda contemporâneos, pois o ora agravante permanece foragido desde a decretação da prisão cautelar em 14/10/2010.



    4. Recurso desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar a subida do Recurso Ordinário, para que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça analise a sua admissibilidade, e ao final seja a ordem concedida para o Tribunal a quo julgar o habeas corpus impetrado em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como ato coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus, por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no RHC 50.655/MS. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    O Superior Tribunal de Justiça assentou, de forma clara, que a impetração está superada, pois a legalidade da prisão cautelar do paciente decretada nos autos da Ação Penal n. 0002206-72.2010.4.03.6005 - fim último de exame neste writ - já foi analisada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no RHC 50.655/MS. Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante, de ponto efetivamente enfrentado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



 




Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente